Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732256-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTON PRADO OLIVEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ARISTON PRADO OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0701254-63.2022.8.07.0021), que tem como exequente SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 204597811): “Trata-se de impugnação de penhora de ativos financeiros formulada pela parte executada ao argumento que a quantia é impenhorável, que utiliza para o funcionamento da empresa do executado e necessita da devolução para pagamento de custeio e de funcionários, e que os valores estavam em conta poupança incidindo o art. 833, X, do CPC. O autor impugnou o bloqueio de R$ 10.000,00. No caso, houve o bloqueio de R$ 10.727,03 pelo sistema SISBAJUD, em conta poupança do ITAU foi bloqueado o valor de R$ 10.000,00. Em relação aos demais valores não apresentou impugnação tampouco os extratos das referidas contas. Nos extratos bancários juntados aos autos, percebe-se movimentações que demonstram o desvirtuamento da utilização da conta poupança. A saber: em 31/03/2024, o saldo estava zerado; em 07/05/2024, foi creditado o valor de R$ 10.000,00, que foi debitado mesmo dia; e em 24/05/24, foi creditado o valor R$ 3.500,00, que foi debitado no mesmo dia. O bloqueio ocorreu no dia 31/05/2024. Por sua vez, no dia 05/06/2024, foi creditado o valor de R$10.000,00, que foi debitado no mesmo dia. Ou seja, a conta poupança permanece ao longo do período com saldo zerado, ID 204436121, 204436125. Apesar da conta sobre qual recaiu o bloqueio impugnado pelo executado ser conta poupança, os extratos acostados demonstram o desvirtuamento de sua função, pela utilização para operações de transferências e retiradas. A poupança tem por objetivo ser uma reserva financeira. Contudo, o autor não utilizava dessa forma, os valores entravam e saiam no mesmo dia, o que demonstra o seu desvirtuamento. Nesse sentido, o TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. ABUSO. VERIFICADO. DESVIRTUAMENTO. CARACTERIZADO. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais. 1.1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 3. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 3.1. Restam caracterizados o abuso e a má-fé do devedor que prioriza guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusa a pagar a dívida exequenda. 4. O desvirtuamento na utilização da conta poupança como se fosse conta corrente afasta a proteção da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1853880, 07080584220248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. Mesmo em caso de conta-poupança, o uso desta como se fosse conta-corrente desnatura a proteção jurídica conferida pela Lei. 3. Não demonstrada a natureza alimentar da verba constrita via Sisbajud, ônus do Agravante, poderão os valores constritos responder pelo adimplemento da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1861557, 07015550520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em relação a origem dos valores o executado não se desincumbiu de seu ônus da prova. Com efeito, alegou ser para manutenção de sua empresa, mas não fez nenhuma prova. E não apresentou impugnação em relação ao valor de R$ 727,03, e não juntou qualquer extrato bancário em relação a esse valor, apesar de devidamente intimando e advertido, ID 203121359. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma haver violação ao princípio da menor onerosidade, visto que o veículo objeto do título executivo está em lugar certo e sabido e à disposição do exequente, bastando um simples peticionamento no bojo do inquérito policial ou em incidente de restituição de coisa apreendida, o que demonstra a violação ao art. 805 do CPC. Sustenta existência de violação ao artigo 835, inciso X, do CPC e à jurisprudência do STJ no sentido da impenhorabilidade absoluta da caderneta de poupança, bem como ausência de fundamentação pela decisão agravada de prova irrefutável de má-fé ou fraude por parte do executado. Assim, o agravante requer seja concedida tutela de urgência recursal, “para determinar o levantamento da penhora dos valores mantidos em conta poupança” e, no mérito, requer a confirmação da liminar nos mesmos termos. (ID 62466838). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intimem-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator